Tribunal: TJPA
Processo: 0030080-82.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030080-82.2016.8.14.0401

APELANTE: WILLAS DOUGLAS VIEIRA DIAS, JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO -
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - APELO DE
WILLAS DOUGLAS VIEIRA DIAS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF, E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSOS

CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por

Willas Douglas Vieira Dias e Jefferson Ricardo Silva Palheta,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal,
à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 18817632).

Nas razões recursais, a defesa de Willas Douglas Vieira Dias
pugna pela aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir as penas provisórias para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (cf. ID 18817641).
Já a defesa de Jefferson Ricardo Silva Palheta requer a sua absolvição por falta de provas (cf. ID 18817642).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (cf. ID 18817648).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento dos apelos (cf. ID 20909991).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS APELOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DO APELO DE JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA

A defesa requer a absolvição do apelante em epígrafe, por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que os réus foram presos em flagrante, pouco tempo depois do crime, ainda em poder do celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 2, do ID 18817528), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 3, do ID 18817528)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Ademais, os elementos informativos do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa do apelante.

Vejamos.

O ofendido não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 17, do ID 6376591):

Informou que estava em frente do restaurante AVENIDA BRASILIA, quando o indiciado WILLAS DOUGLAS VIEIRA DIAS, chegou na garupa de uma motocicleta, de posse de uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, e roubou seu aparelho celular J5,SANSUNG, DE COR PRATA, e na direção da motocicleta HONDA300R, DE COR VERMELHA, PLACA 0TE9607 o indiciado JEFFERSON RICARDO SILVA PALHETA; QUE Os indiciado foram seguidos por populares e informaram onde os indiciado estariam, foi daí que a vítima acionou a polícia Militar; QUE foi até o local e fez a apreensão do indiciados, sendo encontrado com o mesmo seu aparelho já citado ao norte; QUE a vítima informou sem sombra de dúvidas e com toda certeza que os meliantes são as pessoas que lhe roubaram seu aparelho celular, sendo autuados na forma da Lei. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Já os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, se mostraram seguros, coerentes e imparciais, tendo relatado o seguinte, conforme sínteses das narrativas constantes na r. sentença (cf. ID 18817632):

REGINALDO DA CONCEIÇÃO ROCHA, Policial Militar, disse que a vítima chegou com dois rapazes que haviam seguido os acusados de moto. Disse que havia três pessoas na casa. Recorda de ouvir um tiro e ver o acusado Jefferson no local. O mesmo acusado também confessou o crime. Uma arma calibre 38 foi apreendida. O acusado foi reconhecido pela vítima no local. A arma foi encontrada dentro da casa.

DEIVID TEODOMIRO UCHOA VELASCO, Policial Militar, recorda que a vítima foi ao box policial na Av. Augusto Montenegro e relatou que havia sido roubada. A vítima era mulher e disse que seus parentes haviam seguido os acusados até uma casa. Chegando ao local, bateram na porta e houve um alvoroço. Havia três ou quatro pessoas na casa. Os acusados estavam armados e um deles (Jefferson) foi para cima do Sgt Firmino, mas foi baleado na perna. O celular da vítima estava dentro da casa e foi recuperado pela vítima. A arma foi apreendida e a vítima reconheceu os acusados. Não recorda com quem estava a arma.

FIRMINO DA SILVA MENEZEZ, Policial Militar, disse que estava de serviço e foi acionado pela vítima, que relatou ter sido assaltada por dois homens armados em uma moto, os quais levaram seu aparelho celular. A vítima indicou o paradeiro dos suspeitos e os Policiais se deslocaram até uma casa na Travessa Soledade, Ponta Grossa. Realizaram cerco ao imóvel e observaram outras duas pessoas além dos acusados (um casal). Disse que não houve troca de tiros com os acusados, mas que o acusado Jefferson apontou uma arma em sua direção e que por isso os Policiais o alvejaram, sendo ele prontamente atendido. No interior da residência encontraram o aparelho celular da vítima. Disse que a vítima reconheceu os acusados.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Ademais, o corréu
Willas Douglas Vieira Dias
assumiu a autoria delitiva, afirmando que era o garupa da motocicleta que era pilotada por Jefferson quando surpreenderam a vítima e roubaram seu celular (ID’s 18817608 / 18817615).

Finalmente, Jefferson informa que em um primeiro momento foi convidado para o roubo, mas depois se retrata afirmando só pretendia dar carona a Willas, não tendo ciência de que ele ia praticar o delito. Conta que viu quando o corréu subtraiu o celular da vítima, fazendo menção de que estava armado, e que ambos empreenderam fuga em seguida na motocicleta e foram para a residência de Willas, local em que foram presos (ID’s 18817616 / 18817623).

Considero inverossímil a versão de Jefferson de que não tinha ciência de que iriam praticar o roubo já que depois do corréu fazer a abordagem e subtrair o telefone da vítima, o apelante lhe deu fuga na motocicleta, sendo que ambos foram presos juntos na residência de Willas, de modo que as circunstâncias do evento denotam claramente a unidade de desígnios e divisão de tarefas da dupla.

Assim, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do apelante Jefferson Ricardo Silva Palheta no crime de roubo circunstanciado sofrido pela vítima, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

3 - DO APELO DE WILLAS DOUGLAS VIEIRA DIAS

A
defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir as penas provisórias para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do c. STJ.

Pois bem.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias dos apelantes para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitas, nessa senda, a pena intermediária fixada a Willas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento aos recursos.

É o voto.

Belém, 04/09/2024